Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-93.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004078-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UIRES GOMES DOS SANTOS - CPF: 013.155.841-23 (APELADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), OBEDE FULLIN - CPF: 449.219.001-59 (VÍTIMA), LUCIANO DIAS BAPTISTA - CPF: 103.443.888-32 (ASSISTENTE), JULIANO BACCIN - CPF: 013.572.961-00 (ASSISTENTE), CIMARA TEREZA RIBEIRO FULLIN - CPF: 936.601.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
QUALIFICADO
.

ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. ABS
OLVIÇÃO MANTIDA.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A manutenção da absolvição do apelado quanto ao crime patrimonial é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da
sua
participação no furto qualificado narrado na exordial acusatória,
devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
,

postulando a reforma da sentença prolatada

na Ação Penal n.
1004078-93.2021.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT,
absolve
ndo

Uires
Gomes dos Santos
,

da prática do crime de furto qualificado (art.
155, §1º, §4º, I e §6º do Código Penal), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
,
n
as razões
encontradiças
no ID

191023315
,
p
ugna pela condenação do apelado nos termos da denúncia, ao argumento de que a materialidade e autoria do crime estão demonstradas por meio das provas produzidas
, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes no ID 191023319, o apelado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença abso
lutória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
1
99608195
,
opina pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
1
91020415
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
entre os dias 18 e 19 de julho de 2016
, durante o
período noturno
, na propriedade rural denominada Fazenda Bela Vista, localizada na zona rural do Município de Pontal do Araguaia
/MT, Termo esta Comarca de Barra do Garças/MT, o acusado,
mediante rompimento de obstáculos
(cfe. auto de constatação de arro
mbamento indireto de fl. 45-IP),
subtraiu
, em proveito próprio e com o fim de
assenhoramento
definitivo,
01 (uma) vaca parida nelore
, avaliada em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais);
01 (um) cavalo de cor branca
, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais);
01 (um) boi
nelore
, avaliado em R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais);
01 (um) boi
da raça anão e de cor marrom
, avaliado
em R$ 4.000,00
;
01 (um) bezerro

nelore
, avaliado em R$ 1.143,00 (um mil e cento e quarenta e três reais);
16 (dezesseis) novilhas nelore
, avaliadas em R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta reais) cada e totalizando R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais);
01 (um) arreio de montaria completo
, avaliado em R$ 850,00 ( oitocentos e cinquenta reais);
02 (dois) bacheiros
, sendo um de cor vermelha e outro cinza, avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais);
02 (duas) cabeças
de freio
, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais),
totalizando um montante de R$ 26.153,00 (vinte e seis mil e cento e cinquenta e três reais)
, conforme consignado nos autos de avaliação indireto
(fls. 59 e 63 do IP) e nos depoimentos prestados pelas próprias vítimas (fls. 06 e 34 do IP), bem como
01 (um) facão
,
01 (uma) bomba de bater veneno
e
várias galinhas
, sem valor especificado nos autos, pertencentes às
vítimas
Cimara
Tereza Ribeiro e
Obede

Fullin
. Posteriormente, no cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma das residên
cias do acusado, os policiais encontraram
parte
dos
objetos furtados
(fl. 08-IP), e
xceto os semoventes e a bomba de bater veneno
, os quais foram
reconhecidos
(fl. 07-
IP) e
entregues
(fl. 10-IP) a quem de direito (cfe. relatório de investigação

policial de fls. 30/31-IP).

Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, o acusado, ao tomar conhecimento, por meio de seu pai, que era vizinho da referida propriedade rural, que as vítimas
estavam viajando e não havia ninguém

na fazenda, se deslocou até lá e, após danificar cadeados e cercas para ter acesso ao local, assim como arrombar a porta da sede, subtraiu,
durante o período de repouso noturno
, os objetos e semoventes acima descritos, utiliz
ando-se, provavelmente, de um caminhão para o transporte, haja vista que no local, conforme declarado por uma das vítimas (fl. 34-IP), também havia marcas e pneu de veículo de grande porte.

Contudo, as vítimas,
ao retornarem de viagem
na manhã do dia 19 de julho de 2017, encontraram a porta da sede arrombada, bem como notaram a falta dos supracitados objetos e semoventes, ao passo que compareceram à delegacia
de polícia e noticiaram o ocorrido, dando início às investigações sobre os fatos.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão
no dia 06 de outubro de 2017, os Policiais Civis se deslocaram até
uma das residências do denunciado
, situada na
Rua das Hortênsias, n° 973, Bairro Morada do So
l, nesta cidade
(cfe. relatório policial e fotografias de fls. 21/29-IP), onde localizaram e
apreenderam parte dos objetos
que ha
viam sido
furtados
da referida fazenda, quais
sejam: dois
bucheiros
, duas
cabeças de freio
, um
laço de 12 metros
, um
facão
e uma
cela de arreio completo
(cfe.
t
e
rmo
de apreensão de fl. 08-IP
e relatório de investigação policial de fls. 30/31-IP), os quais, posteriormente, foram reconhecidos e devolvidos às vítimas (cfe. termos de reconhecimento e de entrega
de fls. 07 e 10 do IP, respectivamente).

Somado a isso, conforme se extrai do relatório de investigação policial de fls. 30/31-IP, o acusado
possuía duas residências nesta cidade
, mas ele habitualmente residia com a família no imóvel situado no Bairro Jardim Nova Barra, enquanto
a
residência
localizada no Bairro Morada do Sol, onde a polícia recuperou alguns objetos furtados da mencionada fazenda, servia como ponto de encontro para os integrantes da associação criminosa a qual ele pertencia, especializa
da em furtos e roubos de gado na região, e depósito para guardar produtos furtados.

Ao ser interrogado, o acusado
negou
a prática da
subtração
e que possuísse
conhecimento da existência dos objetos apreendidos
, afirmando que a residência, onde foram localizados alguns objetos furtados, lhe pertencia,
mas estava alugada para um indivíduo chamado Stenio (fls. 38/39-IP).
[
...]
.
Destaques no original

A

materialidade do crime de
furto
narrado na exordial acusatória
foi comprovado
pelo
s seguintes documentos
:
boletim de ocorrência (ID 191020416, p. 6-8)
, termo de apreensão (ID 191020416, p. 11) e termo de entrega (ID 191020416, p. 13)
; bem como pelas demais provas produzidas nas duas fase
s da persecução penal.

No entanto,
com relação à autoria delitiva imputada ao apelado, impede ressaltar que não ficou demonstrada
indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada pelo Ministério Público, eis que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos d
o tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no
caso sob exame, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação a

Uires
Gomes dos Santos
, como autor do crime narrado na denúncia.

Com efeito, nas duas oportunidades em que foi in
terroga
do, o apelado negou que tenha praticado o crime nos dias 18 e 19 de julho de 2016, afirmando
, em juízo, que
não residia na residência na qual foi encontrada parte dos objetos furtados,
tampouco
tinha

conhecimento do crime.

Explicou, ademais, que a casa em que foi encontrado os objetos subtraídos era de sua propriedade, porém se encontrava alugada.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que durante seu interrogatório na fase investigativa, o apelado apontou
quem seria o inquilino de sua residência (Stenio Rodrigues dos Santos)
.
E, a
o ser questionado, disse que não sabia de
seu

paradeiro
, porém explicou que o pai de Stenio é conhecido pelo apelido
“Loro”
e este
tinha
um depósito de areia na avenida principal do
M
unicípio de Pontal do Araguaia
/MT
.

Apesar de todas essas informações, nenhuma diligência foi
encetada
a fim de
investigar o inquilino da residência
do apelado

onde

a
s

res
furtiva
e

fo
ram

encontrada
s
, conforme consta no relatório final das investigações policiais
visto no ID
191020416, p. 57
,
no qual
que ficou expressamente consignado pelo
d
elegado de
p
olícia que
“no curso das investigações, não se inquiriu o senhor, Stenio Rodrigues dos Santos e nem a pessoa apodada por Loro”.

Por sua vez, tanto em juízo como na fase administrativa, a vítima
Cimara
Tereza narrou que
,

ao chegar
à
propriedade pela manhã do dia 19
,

viu
a porteira arrombada e a casa revirada
.
Logo
de imediato
, percebeu

que subtraíram animais
da propriedade
consistentes em

algumas cabeças de
gado
e
um cavalo
.

Acrescentou, também, que sentiu falta

d
e diversos outros objetos
utilizados na lida campesina
.
Além disso, explicou que

quando chegaram
, foi possível observar
um rastro de pneus ainda fresco, por isso
, à época dos fatos, acreditou
que o furto teria ocorrido na noite anterior.

Dessume-se, pois, que a vítima em nada acrescentou para atribuir a autoria do delito ao apelado
. Além disso, a ofendida
durante a fase investigativa
disse
que
“não suspeita de nenhuma pessoa”.

Outro ponto a ser destacado, é que os policiais civis que foram ouvidos em juízo, afirmaram que
não participaram da
s
investigaç
ões
que resultou na busca domiciliar, acrescentando tão somente que
se recordavam da busca e apreensão realizada na residência
na qual

foram
encontrado
s
os objetos furtados
, porém, em nada mais
contribuíram
a respeito da autoria
do apelado
na empreitada criminosa.

Soma-se a isso, o fato de que a busca domiciliar ocorreu em um endereço no
B
airro Anchieta
.

E
, consta
n
o inquérito policial, que o apelado foi intimado para ser interrogado em sua residência que se situa no
B
airro Nova Barra
, conforme registrado no relatório visto no ID 191020416, p. 41
.

Por
fim, a vítima
Obede

Fullin
, durante a fase investigativa, nada de relevante trouxe para a elucidação dos fatos, apenas afirmando que
o pai do apelado era seu vizinho, não sendo possível trazer mais detalhes em juízo,
em virtude de seu falecimento
durante a tramitação da ação penal.

Tendo tais fatos como norte
, o juízo de primeiro grau, ao prolatar o édito absolutório,
assim se manifestou:

[...]
O que se percebe é que
não foram produzidas em Juízo provas que vinculem efetivamente o réu ao delito que lhe é imputado
.

Isso porque,
apesar de ter sido encontrada parte da res furtiva na residência indicada como do réu, a mera apreensão de tais bens naquele
local
não enseja a imediata atribuição da autoria do furto a ele
.

Não houve qualquer prova que sequer indique que o réu esteve no local dos fatos naquela data, nem mesmo que tenha sido ele quem acondicionou a res dentro do imóvel averiguado
.

E, nesse caso, ainda que tivesse sido o responsável por ocultar os bens apreendidos, tal conduta não se amolda àquela que norteou a linha investigativa e a instrução judicial.

Em tal cenário,
sem elementos suficientes à formação da convicção do Juízo acerca da autoria do crime,
há de prevalecer o princípio do in dubio pro reo
. [...]
(Trecho
s
extraído
s

do édito absolutório, visto no ID 191023309)
Destacamos

Em verdade, o que se
infere
destes autos é que nenhuma prova contrária às declarações prestadas pelo apelado foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois as testemunhas ouvidas em juízo e a v
ítima, apenas relataram os fatos sem comprovar com certeza que
Uires

Gomes dos Santos
seria o autor do crime.

Daí por que não resta dúvida que o elenco probatório produzido nestes autos é inconsistente e contraditório e, por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados em relação ao apelado, isso significando dizer que não há como levar a cabo sua condenação com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pel
o
prolator do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que
Uires
Gomes dos Santos
possa ter praticado o crime, tais elementos indiciários não foram confirmados em juízo.

Aliás, Guilherme de Souza Nucci doutrinando sobre a matéria assim se manifestou:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que o apela
do
não teria praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que o apela
do
é o autor do crime, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.

Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante, mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte
estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de julgamento: 13.04.2021, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
29.04.2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação do apel
ado
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Na mesma linha intelectiva, para o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não
confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 19.09.2017, Primeira Turma)
Destacamos

Nessa
mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1.
O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813
SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, data de julgamento: 23.08.2018, T6 - SEXTA TURMA e data de publicação:
DJe
04.09.2018)
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial,
é imperiosa a
manutenção da
sentença
que absolveu o apelado
.

Posto isso, em
con
sonância
com o
parecer
da Procuradoria-Geral
de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
interposto
p
elo

Ministério Público
,

mantendo a absolvição de
Uires
Gomes dos Santos
da prática do crime de furto qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024